Tribunal: TJDFT
Processo: 0027175-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027175-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO DE FATO OU COAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA DA CONSUMIDORA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ao caso sob julgamento são aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido Código. 2. A confissão, judicial ou extrajudicial, constitui meio de prova idôneo e irrevogável, podendo ser anulada caso decorrente de erro de fato ou de coação, segundo expressa disposição do artigo 214 do Código Civil. 3. Na espécie, inexistem provas aptas a atestar os elementos configuradores da coação, tal qual previstos pelo artigo 151 do Código Civil, porquanto ausente dano ou ameaça de dano atual e iminente à apelante e seus familiares na ocasião da assinatura do Termo de Confissão de Dívida em questão. 4. Pela exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete. 5. Conforme Informativo de Jurisprudência número 340 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incabível o arbitramento de lucros cessantes em decorrência de atraso na entrega de imóvel financiado com recursos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. 6. O dano moral consiste em uma lesão que ofende a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 7. O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial. 8. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 9. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da Ação. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4, inciso I, 46, 47, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 395 e 402, do Código de Civil, argumentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, mesmo havendo reconhecido o atraso na entrega do imóvel, negou-lhe o direito ao recebimento de lucros cessantes e promoveu a compensação de dívidas distintas, deixando, assim, de considerar a sua vulnerabilidade frente à construtora ora recorrida, além de afastar as normas protetivas estabelecidas na legislação consumerista; c) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a devolução em dobro do valor pago indevidamente a título de taxa condominial. Suscita, também, dissídio jurisprudencial acerca dos critérios eleitos para a fixação dos honorários e, no aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissenso invocado. Deixa, contudo de indicar o dispositivo normativo que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do Escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação aos artigos 4, inciso I, 42, parágrafo único, 46, 47, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente, descabe tramitar o apelo quando a suposta afronta aos artigos ambos 395 e 402, ambos do Código de Civil, uma vez que a turma julgadora consignou, verbis: “...o presente caso trata de situação ímpar, pois, na ocasião da entrega do imóvel, restava pendente dívida decorrente de financiamento a ser quitada pela autora, como ela mesma reconhece em e-mail enviado no dia 14/01/2015 (ID 12140888 - Página 9), documento não impugnado, e em Termo de Confissão de Dívida apresentado sob o ID 12140877 - Páginas 15 a 18 (...). Portanto, inexistem dúvidas a respeito da existência de débitos pendentes à época da entrega do bem. Assim, não tendo a parte autora cumprido com sua obrigação contratual, tampouco pode alegar a seu favor atraso na entrega do imóvel, por força da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil (...). Dito isso, porquanto configurada hipótese de exceção do contrato não cumprido, incabível acolher o pedido de lucros cessantes, bem como o pleito pela devolução dos R$ 3.753,95 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), nos moldes requeridos na Inicial” (ID 13907447 - Pág. 5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do Escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029